Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707511-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Naima Perrella Milani Embargados: Patrícia Maria da Silva Gomes Centro de Ensino Unificado de Brasília - Ceub D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Naima Perrella Milani contra o acordão que desconstituiu a sentença (Id. 60068896). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator